Tribunal: TJES
Processo: 0021078-77.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021078-77.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CONSTRUTORA ROMA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de Remessa Necessária e Recurso de
Apelação Cível, em autos digitalizados (id. 2568399),

interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença
de fls. 201/205, integrada pela decisão de fls. 217/217-v, que,
nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar
impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Serra
, confirmou a liminar outrora deferida e concedeu a segurança para determinar que o impetrado se abstenha de exigir da impetrante certidões negativas de débitos para a celebração dos contratos administrativos e execução de serviços relativos à Concorrência Pública nº 014/2015 e 015/2015.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, em síntese, que não consta dos autos qualquer documento que indique o ato apontado como ilegal/arbitrário, não configurando a devida prova pré-constituída, de maneira a se extinguir o feito, nos termos do artigo 485, IV do
Código de Processo Civil.

Contrarrazões às fls. 229/237 requerendo a manutenção
in totum
da sentença de piso.

Parecer do Ministério Público às fls. 196/199 opinando, ante a ausência de prova pré-constituída, pela extinção do processo sem julgamento do mérito. Em fls. 239/240, o
Parquet
tomou ciência da sentença e deixou de emitir manifestação sobre a admissibilidade recursal nos presentes autos.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 13 de Outubro de 2022

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
cuidam os presentes autos de Remessa Necessária e Recurso de
Apelação Cível, em autos digitalizados (id. 2568399),

interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença
de fls. 201/205, integrada pela decisão de fls. 217/217-v, que,
nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar
impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Serra
, confirmou a liminar outrora deferida e concedeu a segurança para determinar que o impetrado se abstenha de exigir da impetrante certidões negativas de débitos para a celebração dos contratos administrativos e execução de serviços relativos à Concorrência Pública nº 014/2015 e 015/2015.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, em síntese, que não consta dos autos qualquer documento que indique o ato apontado como ilegal/arbitrário, não configurando a devida prova pré-constituída, de maneira a se extinguir o feito, nos termos do artigo 485, IV do
Código de Processo Civil.

Contrarrazões às fls. 229/237 requerendo a manutenção
in totum
da sentença de piso.

Parecer do Ministério Público às fls. 196/199 opinando, ante a ausência de prova pré-constituída, pela extinção do processo sem julgamento do mérito. Em fls. 239/240, o
Parquet
tomou ciência da sentença e deixou de emitir manifestação sobre a admissibilidade recursal nos presentes autos.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Consta dos autos que a impetrante teria se sagrado vencedora dos procedimentos licitatórios de Concorrência Pública nº 014/2015 e nº 015/2015, que têm por objeto a execução de serviços de drenagem e pavimentação nos bairros das regiões de Grande Jacaraípe e Grande Nova Almeida.

No entanto, a Administração Municipal teria condicionado a assinatura dos contratos administrativos para a execução dos serviços licitados à apresentação de certidões negativas de débito das Fazendas Estadual e Federal, prejudicando a impetrante diante do fato de se encontrar em processo de recuperação judicial.

A sentença apelada entendeu que restou evidenciada a juridicidade da pretensão deduzida na inicial, uma vez que deferido o processamento da recuperação judicial, a parte fica dispensada de apresentar qualquer certidão negativa para a manutenção das suas atividades, possibilitando a interpretação teleológica de que a dispensa se estenderia a qualquer certidão exigida.

Pois bem. Após esse breve escorço histórico, compulsando os autos de pronto vejo assistir razão ao recorrente. Isso porque o art. 6º da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, determina que a parte interessada, em sua petição inicial, além de atender aos requisitos processuais da ação, constitua de plano as provas do seu direito, razão pela qual o procedimento constitucional não admite dilação probatória.

Assim, para a concessão da segurança pretendida, diante da natureza sumária que caracteriza a ação mandamental, a ofensa a direito líquido e certo da impetrante deve ser comprovada desde logo.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
notificação de aplicação da penalidade de suspensão de dirigir VALIDADE art. 282, §1º do Ctb RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
O mandado de segurança, como se sabe, é ação de natureza sumária, prevista no art. 5º, inciso LXIX, da CF, manejado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória, ou seja,
demanda a existência de prova pré constituída de ofensa a direito líquido e certo do impetrante
. 2 Procedendo à análise dos autos, verifica-se que o impetrante, ora apelante, não juntou aos autos documentos capazes de comprovar os fatos narrados na inicial do presente mandamus , especialmente quanto a alegação de que as notificações de abertura de processo administrativo e de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir foram enviadas para endereço diverso daquele constante dos cadastros do DETRAN/ES, conforme informações prestadas pelo condutor. 3
É certo que a via mandamental, por não comportar dilação probatória, requer que o exame do direito vindicado atenha-se às provas pré-constituídas, o que não se verifica nos presentes autos
. 4 Nota-se que somente quando da interposição do presente recurso de apelação é que o impetrante/apelante trouxe aos autos documento extraído do site do DETRAN/ES (fl. 66), contendo as informações do condutor cadastradas naquela órgão. 5 Destarte,
não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante a amparar a presente pretensão mandamental, porquanto no momento da impetração não havia arcabouço probatório pré-constituído, capaz de demonstrar a ilegalidade do indigitado ato coator
. 6 Por derradeiro, e a título de argumentação, não subsiste a alegada irregularidade na notificação acerca do processo administrativo e da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, na medida em que enviada para o endereço constante do cadastro da autarquia estadual, aplicando ao caso o art. 282, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. 7 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 023140001951, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍCA. SEGURANÇA DENEGADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Nos termos do art. 5º, IXIX, da Constituição Federal conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.
Com efeito, o art. 6º da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, determina que a parte interessada, em sua petição inicial, além de atender aos requisitos processuais da ação, constitua de plano as provas do seu direito, razão pela qual o procedimento constitucional não admite dilação probatória.
2. Pretende o autor a anulação do ato administrativo que decretou a suspensão de sua CNH, sob a alegação de que não fora notificado no prazo legal das multas que subsidiaram o procedimento de suspensão, como também do processo administrativo e respectiva decisão do qual decorreu o ato suspensivo, sem contudo demonstrar o suposto direito violado a sustentar a concessão da segurança pretendida. 3. Remessa Necessária prejudicada. Recurso voluntário conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140370024, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Atento a isso, é possível verificar nos presentes autos que a recorrida trouxe em sua documentação comprobatória apenas os editais de concorrência pública contemplados na ação e os contratos que foram celebrados entre as partes para a execução de obras em alguns lotes abrangidos no procedimento licitatório.

No entanto, como acertadamente pontuado no parecer do
Parquet
, bem como na apelação aqui presente, a impetrante não trouxe nenhuma documentação que corrobore seu alegado
status
de recuperação judicial. De igual forma, não há qualquer comprovação da ocorrência de ilegalidade do indigitado ato coator, ato esse que nem mesmo foi reconhecido pelo município, que se limitou a afirmar que “
jamais houve os fatos por ela narrados, ou seja, não existiu qualquer ato ilegal ou arbitrário, simplesmente porque o Município nunca agiu da forma explanada pela Impetrante
”.

A situação dos autos, em verdade, comporta o indeferimento da inicial, eis que o artigo 10 da Lei n 12.016/2009
[1]
estabelece tal providência quando faltar alguns dos requisitos legais à exordial, sendo exatamente esse o caso dos autos, posto que a impetrante não colacionou aos autos prova pré-constituída do ato inquinado de ilegal, não tendo demonstrado que a autoridade apontada como coatora tenha violado direito líquido e certo.

Neste espeque, ausente prova pré-constituída do direito alegado, impedindo-se a análise do mérito da ação mandamental, deveria ser julgado extinto o
mandamus,
sem julgamento do mérito, permitindo-se um novo ajuizamento
nas vias ordinárias
.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO (N. 17.377/DF). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Embora se verifique a tríplice identidade entre o presente
mandamus
e aquele anteriormente impetrado (MS n. 17.337/DF), impõe-se considerar que a Primeira Seção desta Corte Superior, na assentada de 9 de novembro de 2011, denegou a ordem naquela ação mandamental, sob o fundamento de que "a documentação juntada aos autos não é capaz de

demonstrar, de forma inequívoca, a vinculação direta dos impetrantes, empregados do SERPRO,

à Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado da Paraíba, nem a data em que essa eventual vinculação teria se iniciado".

Nessa esteira, decidiu-se pela ausência de prova documental pré-constituída, fato que impediu análise do mérito da ação mandamental.

2. Insta salientar que, embora a parte dispositiva do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 17377/DF tenha textualmente denegado a ordem, a fundamentação do julgado aponta no sentido de que não se examinou o
meritum causae
,
pois a existência da prova pré-constituída é condição da ação mandamental, haja vista ser ela imprescindível para aferir a existência e delimitar a extensão do direito líquido e certo afrontado ou ameado por ato da autoridade impetrada
. Por tal razão,

inexiste óbice a propositura de nova ação com as mesmas partes, objeto e causa de pedir, desde que seja acompanhada de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo dos impetrantes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no MS 18.692/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 27/02/2013, DJe 06/03/2013).

“3
.
Não estando instruído o mandado de segurança, desde a petição inicial, com as provas pré-constituídas necessárias ao seu deslinde, deve ser extinto sem apreciação do mérito, permitida ainda o ajuizamento posterior nas vias ordinárias
.
Precedentes: AgRg no RMS 22810/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 23.6.2008; e RMS 11.985/PB, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 17.5.2004, p. 288. Recurso ordinário improvido.
”
(RMS 45.981/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 29/09/2014).

Com isso, diante de tais considerações,
CONHEÇO
do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

[1]
“Art. 10.

A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

Para a concessão da segurança pretendida, diante da natureza sumária que caracteriza a ação mandamental, a ofensa a direito líquido e certo da impetrante deve ser comprovada desde logo.

2.

A impetrante não trouxe nenhuma documentação que corrobore seu alegado
status
de recuperação judicial. De igual forma, não há qualquer comprovação da ocorrência de ilegalidade do indigitado ato coator, ato esse que nem mesmo foi reconhecido pelo município, que se limitou a afirmar que “
jamais houve os fatos por ela narrados, ou seja, não existiu qualquer ato ilegal ou arbitrário, simplesmente porque o Município nunca agiu da forma explanada pela Impetrante
”.

3.

A situação dos autos, em verdade, comporta o indeferimento da inicial, eis que o artigo 10 da Lei n 12.016/2009 estabelece tal providência quando faltar alguns dos requisitos legais à exordial, sendo exatamente esse o caso dos autos, posto que a impetrante não colacionou aos autos prova pré-constituída do ato inquinado de ilegal, não tendo demonstrado que a autoridade apontada como coatora tenha violado direito líquido e certo.

4.

Ausente prova pré-constituída do direito alegado, impedindo-se a análise do mérito da ação mandamental, deveria ser julgado extinto o
mandamus,
sem julgamento do mérito, permitindo-se um novo ajuizamento nas vias ordinárias.

5.

Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.